Tribunal: TJBA
Processo: 0007638-48.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007638-48.2008.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES, RONALDO RAYES

APELADO: POLITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E METALURGICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY, LANA KELLY LAGO CRISOSTOMO, CAMILA GOMES LADEIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEPÓSITO INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que extingue ação de consignação em pagamento por abandono, sem resolução do mérito.

2.
Autoras depositam valor tido como incontroverso.

3.
Ré contesta, alega insuficiência do depósito e requer levantamento da quantia.

4. Sentença extingue o processo sem autorizar o levantamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o credor pode levantar o valor incontroverso depositado após a extinção do processo por abandono do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação por insuficiência torna o depósito incontroverso e autoriza seu levantamento pelo credor, nos termos do art. 545, §1º, do CPC.

O depósito integra a esfera jurídica do credor como pagamento parcial, não sendo devolvido mesmo com a extinção sem julgamento do mérito.

O STJ admite o levantamento após desistência ou abandono, conforme REsp 2.032.188/GO.

A restituição ao devedor viola a boa-fé processual e a vedação ao comportamento contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses de julgamento: (i) A extinção da ação por abandono não impede o credor de levantar o valor incontroverso. (
ii
) O depósito constitui pagamento parcial e definitivo após contestação por insuficiência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III; 545, §1º; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.032.188/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.03.2023. TJ-BA, Apelação nº 0005115-39.1990.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 12.02.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

0007638-48.2008.8.05.0274
,
tendo como apelante
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

e apelado
s

FERNANDO MENDES MUSSY, MEGANOR CONSTRUCOES METALICAS DO NORDESTE LTDA e PLASTIMIL – INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR